Tribunal: STF
Processo: RE 1505935
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “APELAÇÃO. “AÇÃO ORDINÁRIA”. PROCURADORES APOSENTADOS DO MUNICÍPIO DE LONDRINA. TETO REMUNERATÓRIO. ARTIGO 37, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO 01. TESE FIXADA PELO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 663.696/MG. TETO DE REMUNERAÇÃO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS QUE DEVE CORRESPONDER AO SUBSÍDIO DOS DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESSARCIMENTO DE VALORES DESCONTADOS EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL COMO TETO REMUNERATÓRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. PARÂMETROS DEFINIDOS PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/21. PROVIMENTO DO RECURSO NESSA PARTE. APELO 02. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO DE LONDRINA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 108 DO REGULAMENTO DA CAAPSML. ACOLHIDA. MUNICÍPIO QUE DEVERÁ ARCAR COM O RESSARCIMENTO DO MONTANTE INDEVIDAMENTE DESCONTADO DOS PROVENTOS DE UM DOS AUTORES NO PERÍODO EM QUE AINDA ESTAVA EM ATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”



    Nas razões do recurso extraordinário, a CAAPSML (Caixa de Assistência, Aposentadoria e Pensões de Servidores Municipais de Londrina) e o Município de Londrina alegam violação dos artigos 18 e 30, inciso I, da Constituição Federal.



    Argumentam que o acórdão recorrido interpretou de maneira equivocada o Tema 510 da Repercussão Geral, pois o Município pode limitar, por lei municipal, a remuneração de seus servidores, independentemente do teto constitucional.



    Alegam que os recorridos são Procuradores do Município, “auferindo remuneração superior ao teto do Prefeito Municipal, todavia, foi-lhe aplicado o redutor do teto da remuneração com base no salário do prefeito, mantendo, assim, a sua remuneração em valor inferior à do prefeito”.



    Decido.



    O acordão recorrido, quanto à fixação dos salários dos Procuradores Municipais, consignou:



    “O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 663.969/MG, de relatoria do Ministro Luiz Fux, em 28/02/20019, em sede de Repercussão Geral (Tema 510), fixou a tese de que “A expressão ‘Procuradores’, contida na parte final do inciso XV do art. 37 da Constituição da República, compreende os Procuradores Municipais, uma vez que estes se inserem nas funções essenciais à Justiça, estando, portanto, submetidos ao teto de noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do” subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do e. Supremo Tribunal Federal. 



    Pertinente ao deslinde do feito, a ementa do referido julgado:



    (...)



    Como assentou o e. Supremo Tribunal Federal, “a expressão ‘Procuradores’, contida na parte final do inciso XI do art. 37 da Constituição da República, compreende os Procuradores Municipais, uma vez que estes se inserem nas funções essenciais à Justiça, estando, portanto, submetidos ao teto de noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal”. 



    Restou definido, assim, ser “inconstitucional qualquer interpretação que, desconsiderando o texto constitucional, exclua da categoria ‘Procuradores’ os Defensores dos Municípios”.



    É certo que a fixação dos salários dos Procuradores é de iniciativa do Prefeito Municipal, que pode estipulá-lo em valor inferior ao teto previsto constitucionalmente. O que não se pode permitir é que a administração municipal fixe teto inferior ao previsto constitucionalmente, como no caso dos autos. 



    A Lei Municipal nº 4.928/1992, que dispõe sobre o Estatuto do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis no Município de Londrina estabelece no artigo 144:



    “Os vencimentos dos cargos públicos são irredutíveis, não podendo, porém, ser superiores à soma dos valores percebidos como remuneração, em espécie, a qualquer título, pelo Prefeito do Município”.



    (...)



    Não há que se falar, assim, em revogação por incompatibilidade com a Constituição da República do artigo 144 da Lei Municipal nº 4.928/1992. Por outro lado, é de ser considerada indevida qualquer glosa que tenha sido realizada sobre a remuneração dos Procuradores a título de limitação ao teto do Prefeito Municipal por força de interpretação do texto do inciso XI do artigo 37 da Constituição da República que exclua os Procuradores do Município da categoria “Procuradores”, tida por inconstitucional pelo e. Supremo Tribunal Federal. 



    Por conseguinte, fazem jus os apelados ao ressarcimento dos valores indevidamente descontados, conforme bem reconhecido pela sentença.



    Não se olvide que as ressalvas formuladas pelo Supremo Tribunal Federal de que “(...) o texto constitucional não compele os Prefeitos a assegurarem aos Procuradores municipais vencimentos que superem o seu subsídio porquanto a lei de subsídio dos procuradores é de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo municipal, do art. 61, §1º, II, “c”, da Carta ex vi Magna”, o que conduz à conclusão de que “o Chefe do Executivo municipal está, apenas, autorizado a implementar, no seu respectivo âmbito, a mesma política remuneratória já adotada na esfera estadual, em que os vencimentos dos Procuradores dos Estados têm, como regra, superado o subsídio dos governadores (...)”. 



    No caso, no entanto, a estrutura remuneratória dos Procuradores Municipais, estatuída pelo plano de cargos e salários vigente, já implicava em remunerações superiores a do Prefeito Municipal, ensejando na glosa dessa diferença a título de “redutor do teto de remuneração”.



    Assim, não se trata de impor à Administração Pública a implementação de uma nova política remuneratória, vez que a atual política remuneratória já se traduz em subsídios superiores ao do Prefeito Municipal; trata-se, com efeito, de reconhecer que, sendo inconstitucional o fundamento da limitação imposta até aqui a utilização de teto remuneratório equivalente ao subsídio do Prefeito Municipal são devidas aos autores o ressarcimento das diferenças descontadas a esse título.”



    Esta Corte, ao apreciar o RE nº 663.696-RG (Tema 510) de relatoria do Ministro Luiz Fux, assentou entendimento quanto à questão debatida nestes autos. O julgado foi sintetizado com a seguinte ementa: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL ACERCA DO TETO APLICÁVEL AOS PROCURADORES DO MUNICÍPIO. SUBSÍDIO DO DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, E NÃO DO PREFEITO. FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



    1. Os procuradores municipais integram a categoria da Advocacia Pública inserida pela Constituição da República dentre as cognominadas funções essenciais à Justiça, na medida em que também atuam para a preservação dos direitos fundamentais e do Estado de Direito. 



    2. O teto de remuneração fixado no texto constitucional teve como escopo, no que se refere ao thema decidendum, preservar as funções essenciais à Justiça de qualquer contingência política a que o Chefe do Poder Executivo está sujeito, razão que orientou a aproximação dessas carreiras do teto de remuneração previsto para o Poder Judiciário. 



    3. Os Procuradores do Município, consectariamente, devem se submeter, no que concerne ao teto remuneratório, ao subsídio dos desembargadores dos Tribunais de Justiça estaduais, como impõe a parte final do art. 37, XI, da Constituição da República. 



    4. A hermenêutica que exclua da categoria “Procuradores” - prevista no art. 37, XI, parte final, da CRFB/88 – os defensores dos Municípios é inconstitucional, haja vista que ubi lex non distinguit, nec interpres distinguere debet. 



    5. O termo “Procuradores”, na axiologia desta Corte, compreende os procuradores autárquicos, além dos procuradores da Administração Direta, o que conduz que a mesma ratio legitima, por seu turno, a compreensão de que os procuradores municipais, também, estão abrangidos pela referida locução. Precedentes de ambas as Turmas desta Corte: RE 562.238 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 17.04.2013; RE 558.258, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 18.03.2011. 



    6. O texto constitucional não compele os Prefeitos a assegurarem aos Procuradores municipais vencimentos que superem o seu subsídio, porquanto a lei de subsídio dos procuradores é de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo municipal, ex vi do art. 61, §1º, II, “c”, da Carta Magna.



    7. O Prefeito é a autoridade com atribuição para avaliar politicamente, diante do cenário orçamentário e da sua gestão de recursos humanos, a conveniência de permitir que um Procurador do Município receba efetivamente mais do que o Chefe do Executivo municipal. 



    8. As premissas da presente conclusão não impõem que os procuradores municipais recebam o mesmo que um Desembargador estadual, e, nem mesmo, que tenham, necessariamente, subsídios superiores aos do Prefeito. 



    9. O Chefe do Executivo municipal está, apenas, autorizado a implementar, no seu respectivo âmbito, a mesma política remuneratória já adotada na esfera estadual, em que os vencimentos dos Procuradores dos Estados têm, como regra, superado o subsídio dos governadores. 



    10. In casu, (a) o Tribunal de Justiça de Minas Gerais reformou a sentença favorável à associação autora para julgar improcedentes os pedidos, considerando que o art. 37, XI, da Constituição da República, na redação conferida pela Emenda Constitucional 41/03, fixaria a impossibilidade de superação do subsídio do Prefeito no âmbito do Município; (b) adaptando-se o acórdão recorrido integralmente à tese fixada neste Recurso Extraordinário, resta inequívoco o direito da Recorrente de ver confirmada a garantia de seus associados de terem, como teto remuneratório, noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. 



    11. Recurso extraordinário PROVIDO. Tese da Repercussão Geral: A expressão ‘Procuradores’, contida na parte final do inciso XI do art. 37 da Constituição da República, compreende os Procuradores Municipais, uma vez que estes se inserem nas funções essenciais à Justiça, estando, portanto, submetidos ao teto de noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.” (RE nº 663.696-RG, Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 22/8/19). 



    No julgamento do referido precedente, o Eminente Relator assentou que a tese confere aos Prefeitos Municipais apenas a faculdade para fixar o subsídio dos Desembargadores como teto do subsídio dos Procuradores Municipais, não havendo qualquer obrigatoriedade. Vejam-se os seguintes trechos do voto do ilustre Relator Min. Luiz Fux:



    “De outro bordo, é bom ter em mente que o constituinte não obriga os Prefeitos a assegurarem ao seu corpo de Procuradores um subsídio que supere o do Prefeito. A lei que disciplina o regime de subsídio dos procuradores é de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo municipal, ex vi do art. 61, §1º, II, “c”, da Carta Magna. Assim, cabe ao Prefeito, e unicamente a ele, avaliar politicamente, diante das circunstâncias orçamentárias e da sua política de recursos humanos, a conveniência de permitir que um procurador do município receba mais do que o Chefe do Poder Executivo Municipal. Este voto não obriga que os procuradores do município recebam o mesmo que um desembargador e nem mesmo que, necessariamente, tenham subsídios superiores aos do prefeito. 



    Assim, o que se sustenta neste voto é, apenas, a tese de que os prefeitos estão autorizados a adotar, nos seus respectivos âmbitos, a mesma política remuneratória já acolhida na esfera estadual em que os vencimentos dos procuradores dos Estados têm, como regra, superado o subsídio dos governadores”.



    Nesse sentido, cite-se o seguinte precedente:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito administrativo. Servidor público. Procurador municipal. Teto remuneratório. Subsídio dos desembargadores dos tribunais de justiça estaduais. Possibilidade de os municípios instituírem limite inferior, equivalente à remuneração do prefeito municipal. Tema nº 510 da Sistemática da Repercussão Geral. Precedentes. 1. Nos autos do julgamento do RE nº 663.696/MG-RG, o Plenário fixou a tese do Tema nº 510 da Repercussão Geral, a qual preconiza que “a expressão ‘Procuradores’, contida na parte final do inciso XI do art. 37 da Constituição da República, compreende os Procuradores Municipais, uma vez que estes se inserem nas funções essenciais à Justiça, estando, portanto, submetidos ao teto de noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal” (Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 22/8/19). 2. Nesse julgamento, a Suprema Corte também pacificou o entendimento de que cabe ao prefeito do município e, unicamente a ele, diante da norma inscrita no art. 61, § 1º, inciso II, alínea c, da Carta Magna, definir a política remuneratória dos procuradores municipais, podendo instituir limite inferior, equivalente à remuneração do prefeito municipal. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (RE 1422196 AgR, de minha Relatoria, Segunda Turma, DJe de 04-07-2023)



    Na mesma linha são as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.493.985/SP, Min. Alexandre de Morais, DJe de 23/05/2024; RE 1.451.818, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 2/2/2024; ARE 1.422.651, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 10/3/2023; e Rcl 52.210, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/8/2022. 



    O acórdão recorrido, portanto, se afastou desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário, para julgar improcedente o pedido autoral. Custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa pela parte autora, vencida, aplicada, caso deferida a gratuidade de justiça, a regra do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente